Tribunal: TJDFT
Processo: 0719260-63.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONFUSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DAS GUIAS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte recorrente em face de decisão monocrática que reconheceu a deserção do recurso inominado. Em suas razões, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, sustenta que não foi oportunizado o pagamento em dobro das custas recursais, conforme prevê o art. 1.007, §4o, do CPC. Sustenta que os comprovantes de pagamento eram capazes de identificar as guias e os respectivos números de código de barras vinculados ao processo, além de grafar que o TJDFT era o recebedor dos valores. Sustenta que pelo princípio da instrumentalidade das formas tornam-se válidos os atos que alcançam sua finalidade, mesmo se praticados de maneira diversa da prescrita.

II. Não sendo o caso de juízo de retratação da decisão monocrática proferida, esta deve ser submetida à análise colegiada. Há confusão entre o fundamento dos Embargos de Declaração opostos contra a decisão que indeferiu o pedido de retratação e o mérito do Agravo Interno, de modo que os embargos poderão ser conhecidos como agravo interno, nos termos do art. 1.024, §3o, do CPC.

III. Recurso próprio e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.

IV. Indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto não demonstrada a presença dos requisitos do art. 43 da Lei no 9.099/95.

V. No caso, a parte autora interpôs recurso inominado com o pedido de justiça gratuita. Intimado para que comprovasse a hipossuficiência, juntou comprovante de declaração de imposto de renda com rendimento anual incompatível com o deferimento do benefício, resultando no indeferimento do pedido e intimação para que procedesse ao recolhimento do preparo, no prazo de 2 dias, sob pena de deserção do recurso. Ato contínuo, o recorrente juntou aos autos dois comprovantes de pagamentos, sem as respectivas guias, o que culminou na declaração da deserção e não recebimento do recurso.

VI. A admissibilidade do recurso inominado sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, c/c art. 29, inc. I, e art. 31, caput e §1o do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo os comprovantes deverão ser apresentados, sob pena de deserção.

VII. Neste sentido, consta expressamente no artigo 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais que “Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”. VIII. No mesmo sentido, estabelece o Enunciado 80 do Fonaje que: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva”.

IX. Importante elucidar que o CPC somente incide de forma subsidiária, não existindo a alegada afronta aos dispositivos daquele Código, visto que o artigo 1.007 do CPC não se aplica no âmbito dos Juizados, conforme consta expressamente na decisão agravada. Consoante o enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1.007 do CPC nos Juizados Especiais, não há que se falar em abertura de prazo para complementação do preparo recursal. Isso porque inexiste lacuna ou omissão na lei expressa e o regramento disposto em lei especial afasta a aplicação da norma geral, sob pena de contrariar as regras e princípios próprios em que se assenta o sistema dos Juizados Especiais.

X. Precedente: “(...) V. Os arts. 29, inciso I e 31, §1° do regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, e o art. 42, §1° da Lei 9.099/95 estabelecem que o recurso inominado está sujeito a preparo que deve ser apresentado em até quarenta e oito horas da interposição do recurso. A não apresentação das duas guias distintas vinculadas aos dados do processo acarretará a imediata deserção. O aludido prazo não se destina exclusivamente ao recolhimento das custas e do preparo, mas também à sua regular comprovação nos autos, que depende da juntada das guias respectivas. VI. Agravo Interno CONHECIDO e NÃO PROVIDO. VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1785592, 07666015820228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no PJe: 24/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

XI. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão monocrática mantida.

XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.